Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-26.2009.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000651-26.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO EMANOEL DA SILVA - CPF: 018.921.431-78 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEVERSON ALVES DA SILVA - CPF: 021.061.651-29 (VÍTIMA), Dioniel Davi (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão Manifestamente contrária à prova dos autos. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1.
A.E.S.
foi condenado a pena de 12 anos de reclusão, regime fechado pelo Tribunal do Júri de Primavera do Leste-MT, porque, na madrugada de 09/02/2009 matou, com golpes de faca, a vítima
J.A.S.
(
art. 121, §2o, IV, CP).
Segundo o MP, após uma discussão e briga no banheiro de um bar, o apelante teria saído do local e retornado armado, atacando a vítima de forma súbita enquanto ela estava sentada.
A.E.S.
, por sua vez, alega legítima defesa, afirmando ter sido agredido pela vítima e por outras pessoas, e que a golpeou com um objeto metálico durante a confusão no bar.
A defesa alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando legítima defesa, e requer, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária às provas dos autos;
(ii)
se a qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal foi corretamente aplicada.

III. Razões de decidir

3. A decisão dos jurados encontra suporte no conjunto probatório dos autos, sendo fundada em elementos legítimos, incluindo depoimentos de testemunhas presenciais, confirmando a dinâmica do crime narrado pelo MP.

4. O princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”) impede o Tribunal de anular o julgamento baseado na escolha de uma versão que encontra respaldo nas provas.

5. A tese de legítima defesa foi afastada pelos jurados com fundamento nas provas apresentadas e em depoimentos de testemunhas que relataram uma briga generalizada após o apelante abordar a vítima pelas costas e esfaqueá-la, sem lhe dar qualquer chance de defesa.

6. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa foi corretamente reconhecida, tendo em vista o ataque súbito, evidenciado pelos testemunhos e pela análise pericial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A decisão do Tribunal do Júri que opta por uma das versões apresentadas em plenário, com fundamento em prova legítima e depoimentos de testemunhas presenciais, não é manifestamente contrária às provas dos autos; 2.
Inviável a exclusão da qualificadora prevista no
§2o, IV, art. 121, do Código Penal,
se comprovado nos autos, que a vítima foi impedida de se defender. É legitima a decisão do Conselho de sentença quando amparada nas provas apresentadas, e qualquer modificação, em grau de recurso, implicaria em invasão de competência, violando a Soberania dos Veredictos estampada no art. 5o, inc. XXXVIII, da CF.”.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §2o, IV; Enunciado Criminal Orientativo n. 13, TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, N.U 0010696-45.2007.8.11.0042, Rel. Des.
Luiz Ferreira da Silva
, DJe 28/11/2024;
TJMT
, N.U 0001653-79.2019.8.11.0037,
Rel. Des.
Marcos Machado
, DJe 14/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
interposto a tempo e modo
contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste - MT

(Id.
226000156)
que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou
ALEXSANDRO EMANOEL DA SILVA
, à pena de
12 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela autoria do crime
Homicídio qualificado
pelo

recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2o, IV, CP)

Nas
razões
recursais sob Id. 226000160, a d. Defesa argumenta que a
decisão dos Jurados foi
manifestamente contrária às provas dos autos
, pois, tudo o que foi colhido

indica que o apelante agiu em legítima defesa.

Caso não, pugna, ao menos, seja
afastada a qualificadora
reconhecida pelo Júri.

As
Contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
(Id.
226000163)
, são pelo
desprovimento
ao apelo;
igualmente
a d.
PGJ
,

em parecer assim sumariado (Id.
235772156)
:

“Recurso de apelação criminal. Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo. 121, §2o, IV, do CP). Sentença condenatória. Recurso da Defesa. Razões de Apelação. Sustenta a defesa que a decisão proferida pelo Tribunal do Juri se deu manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual protesta pela realização de novo júri. Improcedência. O conselho de sentença ao condenar o apelado, não seguiu uma linha interpretativa distinta das provas contidas nos autos, pelo contrário acolheu a versão apresentada pela acusação a qual tem o devido amparo probatório, como já demonstrado durante toda a instrução processual. 2. Subsidiariamente pugna a defesa pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Improcedência. Não se vislumbra nos autos fundamento para o afastamento da qualificadora supracitada, haja vista que o acusado, ora apelante atacou a vítima de surpresa, sem que ela pudesse realizar qualquer meio para se defender; conforme extrai das declarações prestados em juízo pelo Sr. Dioniel Davi, tese esta que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença e encontra-se respaldo probatório, não sendo cabível neste caso que esta e. Corte de Justiça destitua decisão proferida pelo júri popular. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo”.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alexsandro Emanoel da Silva
foi condenado
pelo Tribunal do Júri da Comarca de Primavera do Leste-MT,
à pena de
12 anos de reclusão
, regime
fechado
, porque, de acordo com o MP, na madrugada de 09/02/2009, matou a vítima
Jeverson Alves da Silva
deferindo-lhe golpes de faca na região abdominal (laudo de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões de Id. 141857661 – ff. 109/124-PJe).

Pelo que consta, naquela madrugada,
Alexsandro
,
Jeverson
e alguns amigos em comum estavam no bar “Bom Apetite” e, em certo momento, o apelante e a vítima teriam discutido dentro do banheiro e, aparentemente, trocado algumas agressões físicas.

De acordo com o MP
, após a briga,
Alexsandro
saiu do bar e cerca de 15 minutos depois, voltou portando uma faca e, de inopino, esfaqueou a vítima que estava sentada.

Já,
Alexsandro
, nega ter saído do local, afirma que os fatos se deram durante a briga e que ele, na verdade, foi abordado por
Jeverson
e por outras pessoas que sem motivos aparente (já que sequer se conheciam) passaram a agredi-lo.

Disse que em certo momento, conseguiu puxar “um metal” da cintura de algum dos agressores e que, então, golpeou
Jeverson
para se defender, e depois, muito machucado, desmaiou na rua, em frente ao bar.

Insiste em dizer que agiu em legítima defesa, e que
os fatos ocorreram em meio a uma
confusão generalizada
que envolveu várias pessoas, incluindo amigos da vítima.

Destaca que o informante
Dioniel Davi
, além de ser amigo da vitima, apresentou versões contraditórias
em diferentes momentos do processo; por outro lado, diz que as declarações da testemunha
Juliano Barreto,

não esclarecem as circunstâncias
do crime, nem apontam com precisão a motivação ou quem iniciou o conflito.

Alega, então, que a decisão dos Srs. Jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, e pugna por um novo julgamento.

Todavia, não assiste razão a d. Defesa.

I
sso porque, nos presentes autos, há elementos de convicção suficientes para o acolhimento da tese apresentada pelo
parquet
e, consequentemente, para a condenação do apelante.

Tal situação se opõe à pretensão de anulação do julgamento, pois, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a linha acusatória, não cabe a este Tribunal de Justiça afastá-la sob o argumento de que a decisão não estaria embasada na prova produzida durante a instrução.

Agir dessa forma configuraria violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

E conquanto o apelante alegue ter agido em legítima defesa, durante uma briga generalizada, vejo que o corpo de jurados afastou a tese de excludente de ilicitude, ao julgar o 3° quesito.

A alegação de que a testemunha presencial dos fatos, Sr.
Dioniel Davi
, apresentou versões contraditórias não se sustenta.

Na verdade, em juízo e no plenário, o informante forneceu mais detalhes sobre os acontecimentos, sem alterar o ponto central dos fatos.

Ele afirmou que a vítima,
Jéverson
, e o apelante,
Alexsandro,
inicialmente tiveram um desentendimento no banheiro do bar “Bom Apetite”.

Após essa discussão,
Alexsandro
deixou o local e, ao retornar, iniciou a empreitada criminosa, golpeando
Jéverson
com um objeto perfurocortante na região do abdômen. Esse ato gerou uma confusão generalizada, envolvendo amigos tanto da vítima quanto do apelante.

O informante foi claro ao narrar aos senhores jurados que, na ocasião dos fatos, estava próximo da vítima e presenciou toda a ação delitiva, refutando a tese do apelante de legítima defesa.

Dioniel
afirmou que, no momento em que
Alexsandro
se aproximou da vítima, ela estava sentada de costas para a calçada. O apelante, então, desferiu o golpe de forma repentina, com um “movimento de cima para baixo”, atingindo o peito de
Jéverson
.

Relatou ainda que somente após o ataque foi que ele e outros presentes intervieram para desarmar
Alexsandro
e cessar as agressões.

Corroborando o depoimento de
Dioniel Davi
, há o testemunho do garçom da lanchonete, Sr.
Juliano Barreto
, que, embora não tenha mencionado o desentendimento anterior no banheiro, confirmou ter visto o apelante sair da lanchonete pouco depois da meia-noite e retornar cerca de 15 a 20 minutos depois.

Ele disse que enquanto recolhia as mesas para fechar o estabelecimento, ouviu a namorada de
Jéverson
gritar que ele havia sido esfaqueado.

A partir desse momento, iniciou-se uma confusão generalizada entre os amigos da vítima e o apelante.

Com efeito, a alegação de
Alexsandro
de que não saiu do bar em nenhum momento e de que esfaqueou
Jéverson
durante uma agressão mútua não convenceram os jurados, pois, contraditada pelos depoimentos acima.

Além disso, a versão do apelante de que a vítima o teria provocado com xingamentos enquanto estava sentada em uma mesa próxima também não foi confirmada pelas testemunhas
Rodrigo Carvalho
e
Marcelo Moura
.

Ambos afirmaram em juízo e no plenário que não houve nenhum desentendimento, desavença ou xingamento antes do ocorrido.

Diante dessas circunstâncias, o Júri Popular, exercendo sua soberania e analisando todas as provas apresentadas, optou pela versão acusatória.

Essa escolha foi fundamentada nos depoimentos de pessoas presentes no local, que relataram de forma consistente que a confusão generalizada ocorreu somente após
Jéverson
ser esfaqueado pelo apelante.

Assim, é evidente que a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte no acervo probatório dos autos.

Importa ressaltar que uma decisão somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos se for arbitrária, ou completamente divorciada das provas produzidas durante a instrução processual, o que não ocorreu no presente caso.

Deste e. TJMT:

“A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes nestes autos, opta por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução processual, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto for arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie. Além disso, é sabido que havendo duas versões nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa, ambas fundadas em provas produzidas durante a instrução penal, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo, pois, como se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais. (...).” (TJMT - N.U 0010696-45.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Ademais, o posicionamento adotado neste voto está alinhado ao
Enunciado Criminal Orientativo n. 13
desta Corte de Justiça, que estabelece:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

No mais, a qualificadora prevista no inciso IV, §2o, do art. 121 do CP, também possui amparo nos autos.

Apesar do desentendimento anterior no banheiro, no momento do crime, a vítima foi atacada de forma inesperada e sem chances de defesa.

A dinâmica foi narrada por
Dionel Davi
que relatou que Alexsandro, após o desentendimento, deixou o local por alguns minutos e retornou de forma sorrateira.

Ao chegar novamente à lanchonete, posicionou-se estrategicamente atrás de uma parede que formava uma quina e dava acesso à calçada, permanecendo fora do campo de visão da vítima,
Jéverson
.

Aproveitando-se da distração de
Jéverson
, que estava sentado de costas e próximo à parede,
Alexsandro
saiu repentinamente de sua posição escondida, abordou a vítima por trás e, rapidamente, desferiu um golpe de faca no peito da vítima.

O ataque, evidentemente, foi realizado de forma inesperada, pelas costas, impossibilitando qualquer reação ou defesa por parte de
Jéverson
, que estava sentado conversando com os amigos, entre eles
Dionel Davi
, e só foi percebido pelos demais presentes no bar, como o garçom
Juliano Barreto
, após sua consumação o que, a meu ver, evidencia ainda mais o caráter traiçoeiro da ação.

Nesse momento, os presentes, ao compreenderem o que havia ocorrido, reagiram gritando e iniciaram agressões contra o apelante.

Nessa ordem de ideias, o fato de o Conselho de Sentença, ter acatado a versão apresentada pelo Ministério Público, não significa dizer que a decisão dos eminentes julgadores tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre a qualificadora, destaco da jurisprudência:

“Não se configura ‘como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo’ (TJMT, Enunciado Criminal 13). O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (TJMT, AP NU 0002132-75.2013.8.11.0007; AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040). (...).

Se a dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos agentes, demonstra que as vítimas foram atingidas de maneira inesperada, o reconhecimento ‘do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório’
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri “somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC no 182.153/DF). (...).” (TJMT - N.U 0001653-79.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Com efeito, é fato, a Defesa não apresentou aos srs. Jurados nenhuma prova capaz de afastar as qualificadoras; por outro lado, a acusação trouxe elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e que ampararam sua versão, de forma que o Conselho de Sentença optou pela tese que lhes pareceu mais convincente e verdadeira.

Portanto, diante de um cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória, não há como se acolher a pretensão recursal.

Com tais considerações,
em sintonia
com o parecer da
d. PGJ
,
desprovejo
o apelo interposto por
ALEXSANDRO EMANOEL DA SILVA
mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025